Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO ADOLESCENTE. PONDERAÇÃO ADEQUADA ENTRE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (PAI). DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante, de maneira a respeitar a equação jurídica dos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não supre a demanda emergencial do alimentando.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.